Tribunal: STF
Processo: AI 559388
Classe: AI
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2006-02-14
Data de publicação: 2006-02-14

Ementa:
EMENTA: 1. Ampla defesa: não ofende o art. 5º, LV, da Constituição,
 acórdão que mantém o indeferimento de diligência probatória tida
por desnecessária: precedentes.
2. Recurso extraordinário:
descabimento: controvérsia decidida à luz de legislação
infraconstitucional: a alegada ofensa a dispositivos
constitucionais, se ocorresse, seria reflexa ou indireta, de exame
inviável no RE: incidência do princípio da Súmula 636. Ademais,
ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos
como violados (Súmula 282).
3. Agravo regimental manifestamente
infundado: aplicação de multa, nos termos do art. 557, § 2º, do
C.Pr.Civil.